Tribunal: STJ
Processo: 0002431-14.2022.8.16.0196
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795271 - PR (2024/0430300-
8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: DIEGO ROBERTO BACH
ADVOGADO
: RAFAEL DEZORDI DA SILVA - PR070583
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora
do prazo de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39
da Lei n. 8.038/1990 e 798,
, do CPP.
caput
2. A decisão agravada foi publicada em
,
5/12/2024
com prazo de 5 dias para interposição do recurso,
expirando em
, enquanto o agravo
10/12/2024
regimental foi protocolizado em
, fora do
11/12/2024
prazo legal.
3. O prazo para interposição de agravo regimental em
matéria penal é contínuo e peremptório, de 5 dias
corridos, não se interrompendo por feriados ou
suspensão do expediente forense.
4. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
09 de maio de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA47334918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/05/2025 09:41:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 378d48db-26e3-4449-bd95-017cb897d210

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795271 - PR (2024/0430300-
8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: DIEGO ROBERTO BACH
ADVOGADO
: RAFAEL DEZORDI DA SILVA - PR070583
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora
do prazo de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39
da Lei n. 8.038/1990 e 798,
, do CPP.
caput
2. A decisão agravada foi publicada em
,
5/12/2024
com prazo de 5 dias para interposição do recurso,
expirando em
, enquanto o agravo
10/12/2024
regimental foi protocolizado em
, fora do
11/12/2024
prazo legal.
3. O prazo para interposição de agravo regimental em
matéria penal é contínuo e peremptório, de 5 dias
corridos, não se interrompendo por feriados ou
suspensão do expediente forense.
4. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DIEGO ROBERTO
BACH contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
Nas razões deste recurso, são tecidas articulações sobre o mérito da
causa, afirmando-se, acerca da tempestividade do agravo regimental, o
seguinte (fl. 3 do expediente avulso n.1):
O presente agravo regimental é tempestivo, sendo interposto
dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, conforme
estabelece o art. 4o, § 3o e 4o, da Lei LEI No 11.419, DE 19 DE
DEZEMBRO DE 2006, vez que, de acordo com os autos, a
expedição da intimação da decisão que negou seguimento ao
Documento eletrônico VDA47395633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/05/2025 16:26:13
Código de Controle do Documento: be80d380-12dd-4c76-b93f-58e9ef6f20bb

Agravo em Recurso Especial interposto se deu em
,
04/12/2024
sendo publicado em
, iniciando, portanto, a contagem
05/12/2024
do prazo em
, o qual, tem como prazo final apenas
06/12/2024
em
, estando, portanto, tempestivo o presente agravo
12/12/2024
regimental.
A parte agravante requer o acolhimento agravo, pretendendo ver
conhecido e provido o recurso especial.
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 21-30 do expediente
avulso n. 1.
É o relatório.
VOTO
Não se pode conhecer do agravo regimental, porque apresentado fora
do prazo legal.
Considerada publicada a decisão agravada em
(fl. 917),
5/12/2024
consumou-se o prazo de 5 dias para apresentação do recurso no dia 10/12/2024
, conforme certificado nos autos o trânsito em julgado no dia
(fl.
11/12/2024
919), razão pela qual a petição de recurso protocolizada em11/12/2024 (fl. 2 do
expediente avulso n. 1) é intempestiva, ou seja, está fora do prazo autorizado
pela lei para apresentar impugnação.
Essa é a disciplina dos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 798, caput, do
CPP (grifo acrescido):
Art. 39. Da decisão do Presidente do Tribunal, de Seção, de
Turma ou de Relator que causar gravame à parte, caberá
agravo para o órgão especial, Seção ou Turma, conforme o
caso,
.
no prazo de cinco dias
Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão
contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias,
.
domingo ou dia feriado
Vale assinalar que a própria parte recorrente reconheceu, como
relatado, ter considerado o prazo em dias úteis. Tal, porém, não é a forma de
contagem dos prazos processuais penais, conforme pacífica jurisprudência.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL DE 5
(CINCO) DIAS CORRIDOS.
Documento eletrônico VDA47395633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/05/2025 16:26:13
Código de Controle do Documento: be80d380-12dd-4c76-b93f-58e9ef6f20bb

I - É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo
de 5 (cinco) dias corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei n. 8.038
/1990, 258, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça e 798, caput e § 3o, do Código de Processo Penal.
II - O agravo contra decisão monocrática de Relator, em
controvérsias que versam sobre matéria penal ou processual
penal, nos tribunais superiores, não obedece às regras do CPC
referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei
n. 13.105/2015) e ao estabelecimento de prazo de 15 (quinze)
dias para todos os recursos, com exceção dos embargos de
declaração (art. 1.003, § 5o, da Lei n. 13.105/2015).
III - Isso porque não foi revogada, expressamente, como ocorreu
com outros de seus artigos, a norma especial da Lei 8.038/90
que dispõe sobre normas procedimentais para os processos que
especifica, perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo
Tribunal Federal.
IV - Segundo entendimento pacífico nesta Corte Superior,
iniciado o prazo recursal penal, o seu curso não se interrompe
nem se suspende por força de feriado ou de suspensão do
expediente forense, a não ser quando coincidente com o termo
final, caso em que deve ser prorrogado para o primeiro dia útil
seguinte.
V - Fixadas as premissas acima, verifico que, na hipótese, a
decisão agravada foi publicada em
(fl. 901), sexta-
1/12/2023
feira, de modo que o decurso do prazo legal teve início em
(segunda-feira), e, conforme as regras expostas
4/12/2023
acima, o prazo expirou no dia
(segunda-feira,
11/12/2023
primeiro dia útil subsequente ao dia de término do prazo).
Entretanto, a petição de interposição do agravo regimental só
veio a ser recebida neste Tribunal em
(fl. 904), fora,
12/12/2023
portanto, do prazo legal, conforme os termos da certidão de fl.
912.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.468.226/MG, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
17/9/2024
.)
19/9/2024
Ainda, esclarecendo sobre a inaplicabilidade das regras do Direito
Processual Civil na hipótese dos autos (destaque acrescido):
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HABEAS
CORPUS
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL DE 5 (CINCO) DIAS
CORRIDOS. NÃO CONHECIMENTO.
1. O agravo regimental que não observa o prazo de interposição
conforme artigos 39 da Lei 8.038/90, 258
de
dias corridos,
cinco
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ e
798 do Código de Processo Penal - CPP é intempestivo, pois o
Documento eletrônico VDA47395633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/05/2025 16:26:13
Código de Controle do Documento: be80d380-12dd-4c76-b93f-58e9ef6f20bb

prazo para interposição dos recursos em matéria criminal é
contínuo e peremptório, não havendo interrupção ou suspensão
nos feriados.
2. Como cediço, "O agravo contra decisão monocrática de
Relator, em controvérsias que versam sobre matéria penal ou
processual penal, nos tribunais superiores, não obedece às
regras do novo CPC, referentes à contagem dos prazos em dias
úteis (art. 219, Lei n. 13.105/2015) e ao estabelecimento de
prazo de 15 (quinze) dias para todos os recursos, com exceção
dos embargos de declaração (art. 1.003, § 5o, Lei 13.105/2015"
(AgRg na Rcl 30.714/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
27/4/2016
).
4/5/2016
3. No caso dos autos, a decisão monocrática agravada foi
disponibilizada em
e considerada publicada em
03/4/2024
(e-STJ fl. 146). O prazo legal para interposição do
04/4/2024
recurso teve início em
(sexta-feira) e término no dia
05/4/2024
(terça-feira). Porém, o presente agravo regimental
09/4/2024
somente foi interposto em
(e-STJ fl. 159), fora,
18/4/2024
portanto, do prazo de 5 (cinco) dias.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 820.566/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
15/8/2024
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA47395633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/05/2025 16:26:13
Código de Controle do Documento: be80d380-12dd-4c76-b93f-58e9ef6f20bb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0430300-8
AREsp 2.795.271 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00024311420228160196 00182127220248160013 182127220248160013
EM MESA
JULGADO: 06/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DIEGO ROBERTO BACH
ADVOGADO
: RAFAEL DEZORDI DA SILVA - PR070583
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Desacato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DIEGO ROBERTO BACH
ADVOGADO
: RAFAEL DEZORDI DA SILVA - PR070583
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
C542245485119119854311@
2024/0430300-8 - AREsp 2795271 Petição : 2024/0110464-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47273456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 06/05/2025 19:46:11
Código de Controle do Documento: 2E2280F7-C465-41E3-8A35-B2D8434891EA